Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Execução contra a Fazenda Pública Processo N. 0010340-51.2011.8.07.0000 Exequente Antonio Alves Albuquerque e Outros Executado Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. No ID 36184889, o Distrito Federal informa a realização do depósito dos valores atualizados para adimplemento das Requisições de Pequeno Valor e requer a extinção do feito. Os exequentes requerem a juntada de procurações e a transferência dos valores depositados na conta judicial 1551757300 para a conta do escritório de advocacia no Banco do Brasil, conforme ID 36259386. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sua eventual concordância com o adimplemento das Requisições de Pequeno Valor e extinção do feito pela quitação. Certifique a Secretaria se todos os beneficiários do depósito efetivado pelo Distrito Federal constam como exequentes nos presentes autos, bem como se todos outorgaram instrumento de mandato ao advogado Sau Ferreira Santos, inscrito na OAB/DF sob o número 3.082. Intime-se. Cumpra-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator